Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CADASTRO EM NOME DE ANTIGA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL DO IMÓVEL. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las a pagarem a parte autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o valor fixado de indenização por danos morais foi desproporcional, pois o dano moral alegado não foi provado. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22162023 e 22162020). Contrarrazões apresentadas (ID 22162028).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, evidencia-se que a parte recorrente detém a propriedade do imóvel desde 31/07/2015 (ID 22161738), nesse sentido não remanesce dúvida acerca de sua responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos a partir da referida data. Nesse sentido resta incontroverso que a negativação indevida realizada no nome da parte recorrida deve ser imputada a parte recorrente.
V. No mais, a despeito da parte recorrente alegar que a parte recorrida já possuía dívidas não pagas e inscritas no órgão de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil e Telefônica Brasil S/A (ID 46302718), observa-se que inexiste preexistência de anotação restritiva de crédito em nome da parte recorrida que não sejam os registros oriundos do informante CEB Distribuição S.A, não havendo que se falar na Incidência da Súmula 385 do STJ.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.